Tribunal: TJDFT
Processo: 0727882-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO E DE QUESTÃO REFERENTE A PROTEÇÃO AMBIENTAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL DO LOCAL DO IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, a qual firmou sua competência para análise do pedido inserto na inicial.
2. Tenho que não se trata de questão fundiária ou agrária de interesse público ou natureza coletiva ou mesmo a parcelamento de solo para fins urbanos, mas, disputa de índole obrigacional entre particulares.
3. Tratando-se de ação de usucapião envolvendo particulares, o feito não se insere nas hipóteses de competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, por falecer interesse público a justificá-lo.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.